Tribunal: TJPA
Processo: 0813404-89.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813404-89.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALTAIR OLIVEIRA DE QUEIROZ

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURUÇÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 121, VI C/C 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE FEMINICÍDIO).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque a decisão impugnada fez menção ao fato de que a gravidade concreta do delito (tentativa de feminicídio) é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal;

2. Concluído e remetido o inquérito policial à autoridade judiciária, com oferecimento da denúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do procedimento investigativo. Este é entendimento do colendo STJ: "Oferecida a peça acusatória pelo Ministério Público estadual, resta superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial".

3. Condições pessoais favoráveis, a princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes para manter a segregação, como
in casu
;

4. Incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denega-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Leonardo José Gualberto Almeida, em favor do nacional Altair Oliveira de Queiroz, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante na Id. 7257696, em síntese, que:

“
O paciente passou a ser investigado pela suposta prática de tentativa de homicídio (art. 121, VI c/c art. 14, II ambos do CP), tendo como vítima sua ex-companheira ROSILEIDE DA CRUZ, fato registrado no Boletim de Ocorrência Policial n° 00119/2021.100961-0, Delegacia de Curuçá.

No dia 21.09.2021, a Autoridade Policial requereu ao r. Juízo, ora coator, a decretação da prisão preventiva do investigado/indiciado, com fundamento na Ordem Pública e na garantia da Aplicação da Lei Penal.

No dia 28.09.2021, o D. Juízo de primeiro grau acolheu o pedido e decretou a prisão preventiva, conforme decisão em anexo.

O cumprimento do mandado de prisão ocorreu na cidade de Medicilândia/PA no último dia 30.10.2021, conforme as informações juntadas aos autos. Estando, portanto, à disposição da Justiça.

Cumpre salientar à Vossa Excelência que o paciente teve que deixar a cidade de Castanhal/PA, onde residia, em razão de várias ameaças proferidas por parentes e amigos da suposta vítima.

Inclusive foram registrados no dia 21.09.2021, dois boletins de ocorrência policial, onde o Sr. Altair relatou as ameaças proferidas através das redes sociais. Os BOP’s, seguem em anexo.

É a síntese necessária.
” <sic>

Por conseguinte, alicerça seu pleito no excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, na falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e, também, pelo fato de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer o paciente aguardar o desfecho da ação em liberdade ou que a prisão seja substituída por medidas previstas no art. 319, do CPP.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Por todo o exposto, requer-se à Vossa Excelência:

a) O conhecimento do presente
writ
, que seja ainda
concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente
, em favor do paciente, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva e/ou concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares mediante a expedição do competente Alvará de Soltura;

b) A intimação da Procuradoria de Justiça, para que no prazo legal apresente sua manifestação;

c) Requer ainda o regular prosseguimento do feito com a ratificação da liminar concedida, decretando-se a liberdade provisória ao paciente, e consequente alvará de soltura;

d) Requer-se desde já, a intimação para sustentar oralmente

as razões do
writ
perante a Colenda Sessão de Direito Penal, com fundamento na ampla defesa constitucional, na orientação do RITJPA e jurisprudencial dos Tribunais Superiores.” <sic>

Junta documentos (Id. 7257697 a 7257707).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 7266715, sendo prestadas as informações, Id. 7330971, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 7410354.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da falta de fundamentação na prisão preventiva - inocorrência

Advirta-se, de início, que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a motivar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a preventiva, Id 7257703, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa o seguinte,
verbis
:

“Trata-se de pedido de prisão preventiva, pleiteado pela Autoridade Policial desta Cidade, em desfavor do nacional
ALTAIR OLIVEIRA DE QUEIROZ,
devidamente qualificado nos autos.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, o qual deixou de se manifestar face a desnecessidade da previa intervenção.

Aduz a Autoridade policial, que no dia 20/09/2021, chegou ao seu conhecimento através do Boletim de Ocorrência nº 00097/2021.100961-0, a notícia de fato referente à tentativa de feminicídio ocorrida na Conj. Benção de Deus, Tv. Santo Antônio, n. 18, Bairro Coêra, Curuçá/PA, fato ocorrido no 20/09/2021, por volta de 01:00h, onde a pessoa de Altair Oliveira de Queiroz, mediante golpes de faca, tentou ceifar a vida de sua ex-companheira Rosineide Queiroz.

(...).

No caso que se apresenta, observando o que foi trazido aos autos, diante das evidencias colacionadas no presente pedido, estou pelo deferimento do pedido requerido pela autoridade policial, no que toca à segregação cautelar do representado
.

Os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do representado estão robustamente comprovados, pois presentes os requisitos e as hipóteses que a admitem (arts. 312 e 313 do CPP).

Contra o mesmo pesa o fato de existirem indícios de autoria, indícios esses constantes nos depoimentos da própria vítima, bem como das testemunhas, as quais presenciaram a prática do delito, fatos estes colidem para o entendimento de que o crime foi praticado por pessoa de alta periculosidade, tornando-se imperiosa a medida constritiva, com o fim de garantir a ordem pública.

A prisão preventiva do representado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, se sustenta para a própria credibilidade da justiça, que não pode “fechar os olhos” para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal.

(omissis)

Pelo exposto, e mais do que consta nos autos, com fulcro nos Art. 311, 312 e 313, I, da Lei Penal Adjetiva, visando a garantia da ordem Pública, a qual restou abalada,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ALTAIR OLIVEIRA DE QUEIROZ,
devidamente qualificado nos autos.” <sic>

À toda evidência,
data venia
, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NESSA EXTENSÃO NEGOU PROVIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a prisão preventiva foi decretada em virtude da (i) gravidade da conduta imputada ao recorrente, evidenciada pelo
Modus Operandi
, - pois juntamente com o corréu, teria apedrejado a vítima com diversos golpes na cabeça e ainda desferido disparos de arma de fogo contra ela, que veio a óbito, (ii) risco de reiteração delitiva, pelo fato de que o recorrente possui extensa ficha criminal e que, conforme relatório da inteligência da Polícia Militar, vem praticando inúmeros delitos graves na Comarca, dentre eles, tráfico de drogas, disparos de armas de fogo e homicídios.

5. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no RHC 151.449/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Do excesso de prazo na formação da culpa - Inocorrência

No que se refere ao alegado excedimento do prazo para a conclusão do inquérito, para melhor esclarecimento, transcrevo das informações, Id. 7330971, o seguinte,
verbis:

“(...).

No dia 28/09/2021, este magistrado em decisão contida nos autos (ID 36075305), decretou a prisão preventiva do paciente, em vista a garantia da ordem pública a qual restou abalada, nesta pacata cidade, visto a forma de como os fatos ocorreram, bem como visando preservar a integridade física da vítima, conforme restou demonstrado através de fotos comprovando as lesões sofridas, e o fato do paciente ter empreendido fuga do local dos fatos.

No dia 30 de outubro de 2021, fora dado cumprimento no mandado de prisão do paciente, o qual ocorreu na Cidade de Medicilândia/Pa.

Após, no dia 31/10/2021, o(a) magistrado(a) daquela Comarca procedeu a realização da audiência de custodia, conforme se faz constar em ID 39846936.

Após, no dia 04 de novembro de 2021, o paciente habilitou advogado nos autos, o qual requereu a sua transferência para o Centro de Recuperação Regional de Paragominas.

Os autos vieram conclusos na presente, com a confecção da certidão da secretaria informando que até o presente momento a Autoridade Policial não encaminhou a conclusão do IPL.

Ao tomar conhecimento dos fatos, este magistrado em despacho contido nos autos na presente data, determinou a confecção de oficio à Autoridade Policial, no sentido de proceder a concluso imediata do IPL, em vista da data que o paciente encontra-se preso, bem como foi deferido o pedido de transferência do paciente para a unidade prisional de Paragominas.
” <sic>

Destaco, ainda, que em consulta aos autos principais, constatei que apesar da prisão preventiva ter sido decretada no dia 28/09/2021, ela só foi efetivada em 30/11/2021, sendo o inquérito policial concluído na data de 27/11/2021 e oferecida a denúncia em 14/12/2021, com recebimento e determinação de citação do paciente em 15/12/2021, de modo que fica prejudicada a alegação de constrangimento ilegal a título de demora na conclusão das investigações.

Confira-se do c. STJ:

(...) Oferecida a peça acusatória pelo Ministério Público estadual, resta superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. (...).

(AgRg no HC 632761 / MG. Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183). DJe 05/04/2021).

Das condições pessoais favoráveis

As condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, ainda mais quando constatada, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...).

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236,
Habeas Corpus
. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Feitas essas considerações, entendo que, por ora, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser reparado pela via mandamental.

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 08/02/2022